Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-40.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710332-40.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IATACI MARTINS FERRAZ APELADO: PATRICIA TEIXEIRA FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por IATACI MARTINS FERRAZ em face de PATRÍCIA TEIXEIRA FERRAZ. Nesse sentido, o recurso foi apresentado por IATACI MARTINS FERRAZ sem o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual o agravante foi intimado, conforme ID 54891430, para comprovar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção. Contudo, o apelante não comprovou ter efetuado o pagamento do preparo na forma devida. Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Desse modo, o apelante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida. Conforme determinado pelo Código de Processo Civil, o recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o recolhimento. Ante o exposto, não conheço da apelação ID 54544635, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital